Tribunal: TJDFT
Processo: 0708804-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0708804-70.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERIKA APARECIDA PEREIRA GOMES AGRAVADO: JOAO EMILIO FALCAO COSTA NETO, ANGKOR PARTICIPACOES LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento com Pedido de Antecipação de Tutela (Id. 69642386) interposto por ERIKA APARECIDA PEREIRA GOMES, em face de decisão (Id. de origem 220319956) proferido pelo juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais, Morais e Lucros Cessantes n. 0724978-31.2024.8.07.0020, em desfavor de JOAO EMILIO FALCAO COSTA NETO e ANGKOR PARTICIPACOES LTDA, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. O juízo de origem, ao indeferir a gratuidade (Id. de origem 220319956), considerou que a autora não apresentou os documentos suficientes para comprovar a sua condição de hipossuficiência econômica determinados em despacho (Id. de origem 218863934). Em suas razões recursais (Id. 69642386), a parte agravante sustenta que juntou todos os documentos que foram determinados pelo juízo de origem. Argumenta, ainda, que os documentos apresentados comprovam não possuir condições de arcar com as custas processuais. O preparo não foi recolhido em razão da agravante postular pela gratuidade de justiça. Foi proferida decisão monocrática no dia 25 de março de 2025 deferindo o pedido liminar de antecipação de tutela recursal para conceder o benefício da gratuidade de justiça pleiteado (Id. 69999968). No dia 5 de maio de 2025 transcorreu, sem qualquer manifestação, o prazo para a parte ANGKOR PARTICIPAÇÕES LTDA se manifestar a respeito da decisão que concedeu a liminar (Id. 71391321). É o relatório. Decido. Observa-se da análise dos autos que o presente recurso de Agravo Interno não transpõe a barreira do conhecimento, haja vista ter sido interposto de forma intempestiva. A decisão que deferiu o pedido liminar foi proferida no dia 25 de março de 2025 (Id. 69999968), tendo o sistema registrado ciência para a parte ANGKOR PARTICIPAÕES LTDA no dia 4 de abril de 2025 (Id. 70575295). Nesse sentido, o prazo para se manifestar foi iniciado dia 5 de abril de 2025 e, por conta de alguns feriados, foi encerrado apenas dia 5 de maio de 2025 (Id. 71391321). Cumpre ressaltar que o prazo para a interposição do recurso de Agravo Interno é de 15 (quinze) dias, nos termos dos artigos 1.003, § 5o e 1.070, ambos do Código de Processo Civil. Nesse sentido, de acordo com o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator do processo não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Ainda, conforme prevê o artigo 87, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT, dentre as atribuições do relator está não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos do artigo 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso de Agravo Interno interposto por ANGKOR PARTICIPACOES LTDA, nos termos do artigo 932, III, do CPC c/c artigo 87, III, do Regimento Interno do TJDFT. Publique-se. Intime-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital